Tribunal: TJMT
Processo: 1007148-87.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007148-87.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIA LOPES DOS SANTOS DIAS - CPF: 014.554.181-96 (RECORRENTE), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007148-87.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Luzia Lopes dos Santos Dias

Recorrida(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Estado do Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUTORA PORTADORA DE FIBROMIALGIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE COMPROVADA. DOENÇA NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO. ARTIGO 213 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04 DE 1990. PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora recorrente, alega que é servidora pública, exercendo a função na área de limpeza escolar, mas que se encontra afastada de seu labor devido o seu quadro de saúde, por ser portadora de ‘fibromialgia’ (CID M79.7). Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja concedido o benefício da aposentadoria por invalidez permanente.

2. O MTPREV sustenta que apesar da autora ser portadora de fibromialgia, a perícia médica oficial atestou que esta se encontra apta para o trabalho, portanto, não faz jus ao benefício pretendido. Aduz ainda que a aposentadoria por incapacidade permanente apenas será concedida apenas ao servidor completamente incapaz de exercer qualquer atividade laboral.

3. Analisando os autos, verifica-se que houve a juntada do pedido administrativo formulado pela parte autora no ano de 2021, a qual obteve resultado desfavorável e que nos autos foi designada a realização de uma nova perícia realizada pelo Médico Perito Diógenes Garrio Carvalho, o qual obteve resultado favorável.

4. Todavia, apesar do resultado favorável, não há informação de ser uma incapacidade total e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência da autora, constando o seguinte no laudo:

5. A respeito da aposentadoria por invalidez, a Lei Complementar n°. 04 de 15 de outubro de 1990, dispõe em seu artigo 213, §1°, o rol taxativo das doenças incapacitantes que dá causa ao deferimento do benefício de aposentadoria por invalidez, in verbis:

Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (Nova redação dada pela LC 68/00)

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. (Nova redação dada pela LC 568/15)

6.

A par disto, averíguo que a doença da autora não está enquadrada no rol taxativo, portanto, é ilegal a concessão do benefício pretendido, cabe ressaltar que o laudo pericial não atestou incapacidade permanente e irreversível.

7. Consta na fundamentação da sentença recorrida a qual utilizo para julgar o presente recurso: “
Analisando os documentos acostados nos ids. 113512001 e 80422026,
verifico que a perícia médica do Estado de Mato Grosso e a perícia judicial concluíram que a reclamante não possui incapacidade total para o trabalho. O perito judicial informou, nos itens 16 e 17, que a parte reclamante possui incapacidade de exercer atividades que exigem “grandes esforços” e capacidade para exercer atividades “leves”.
Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID no. 113512001), verifico que foi demonstrado que a parte Autora possui condições físicas de executar trabalho em atividades leves. À vista disso, conforme elucidado acima, não resta dúvida que a demandante não preencheu os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual não é devido o benefício previdenciário”.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n°. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a sua exigibilidade, em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024